Tribunal: TJPA
Processo: 0801691-29.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801691-29.2023.8.14.0136

APELANTE: EMBALAGENS JK LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Embalagens JK Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por manifesta deserção, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, pessoa jurídica, e da ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, na qualidade de pessoa jurídica; (ii) determinar se a ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade, conduz ao não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, conforme exigência do art. 99, §2º, do CPC, bem como da Súmula 481 do STJ.

4.

A agravante foi oportunamente intimada a apresentar documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários e balanços patrimoniais, mas permaneceu inerte.

5.

O não recolhimento das custas recursais, após a negativa da gratuidade e o transcurso in albis do prazo concedido, caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

6.

A jurisprudência consolidada do TJPA e dos tribunais superiores reafirma que a alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa e deve ser comprovada, sobretudo em se tratando de pessoa jurídica.

7.

O Agravo Interno não apresentou novos argumentos ou elementos de prova aptos a modificar a decisão anterior, limitando-se à repetição das alegações já analisadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a efetiva demonstração de sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício.

2.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade e o transcurso do prazo fixado, enseja a deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

3.

A simples alegação de incapacidade financeira, desacompanhada da devida documentação, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade econômica da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º e §7º; 101, §2º; 932, parágrafo único; 1.007. CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”. Lei 7.115/83, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481. STJ, REsp 323.279/SP. TJPA, Súmula nº 6. TJ-PR, AI 0041927-56.2023.8.16.0021, j. 04/03/2024. TJ-SP, AI 2034770-48.2024.8.26.0000, j. 29/02/2024. TJ-SP, AI 2238495-37.2019.8.26.0000, j. 18/05/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
EMBALAGENS JK LTDA.
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 25204553), que não conheceu da Apelação Cível interposta, ante a sua manifesta deserção.

Em suas razões (PJe ID nº 25469760),
sustenta a Recorrente, em síntese:

“É pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1º, da Lei 7.115 de 29.08.83.

Por oportuno, colaciona aos presentes declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, bem como suas últimas declarações de imposto de Renda, onde comprova-se que o mesmo é isento, para que reste demonstrado a esse Douto Juízo que o mesmo efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial.

A pretensão do Autor tornou-se impossível visto as ilegais cobranças praticadas pelo Réu a título de juros, comissões, multas, taxas, dentre outras ilegalidades, conforme restará comprovado mais adiante na presente ação revisional.

O Autor da presente ação efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça.

O direito à isenção do pagamento de taxas aos Poderes Públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder também está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”. S. Exa., conforme demonstrado diversas vezes nos autos processuais, constando larga escala probatória a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça.

Portanto vem requerer a reconsideração que requer o recolhimento das custas, eis que comprovado que o autor não tem condições de arcar com a mesma”.

Nesses termos, postula:

“seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua ADMISSÃO E CONHECIMENTO, ao fim de ser DADO PROVIMENTO e reforma a r. decisão agravada, para conceder o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA à prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita”.

Não foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, em especial na Súmula nº06 deste e. Tribunal, bem como em consonância com o Regimento interno desta e. Corte, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, que ensejou o
não conhecimento
do apelo, com fulcro no art. 99, §7º e art. 101, § 2º c/c art. 932, parágrafo único e art. 1017, §3º, todos do CPC, ante a sua manifesta deserção.

Rememoro que o recurso foi distribuído a minha relatoria, ocasião em que observei a existência de pleito da concessão da gratuidade recursal em face de Pessoa jurídica, oportunidade em que decidi:

“Inicialmente, em que pese a recorrente informar que houve a concessão da gratuidade em sede de 1º grau,
verifico que, de acordo com a decisão (PJe ID nº 21765873) houve o deferimento para o pagamento das custas ao final do processo.

Pois bem.

Nesse contexto, destaco que o e. TJPA atualizou o Enunciado da Súmula nº 6 nos seguintes termos:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Todavia, não se pode esquecer que cabe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais".

Da análise das razões recursais, verifico que a Apelante é pessoa jurídica de direito privado, sendo cobrada de dívida no importe de R$100.000,00 (Cem mil reais).

Sobre a possibilidade de pessoa jurídica ser beneficiária da justiça gratuita, o STJ possui entendimento sumulado (Súmula 481 STJ) conforme se depreende abaixo:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Diante disso, verifica-se que o STJ possui o entendimento de que a pessoa jurídica, faz jus a benefício da justiça gratuita, desde que demonstre a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que, no meu entender, não está demonstrado no presente caso, sobretudo considerando que o apelo não foi instruído com documentos que atestem a incapacidade da pessoa jurídica.

Desse modo, ante todas as considerações, se tornam relevantes as providências dispostas no §2º do art. 99 do CPC, devendo a Apelante trazer aos autos comprovantes de que preenche os pressupostos legais para a concessão do referido benefício, dentre os quais cito
: declaração de imposto de renda dos últimos 03 anos; extratos bancários e de cartões de créditos dos últimos 03 meses, inclusive de seus sócios, 03 últimos balanços patrimoniais anuais; Certidão dominial; Certidão de propriedade de automóveis, tudo com vistas a demonstrar fazer jus a benesse.

Com efeito,
determino

a

intimação da Recorrente
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC:

1) Apresente os documentos descritos, além de outros que entender devido, para que comprove a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, §2º c/c art. 932, Parágrafo único do CPC, sob pena de indeferimento da gratuidade recursal pleiteada e, eventual não conhecimento do recurso. Ou, se assim quiser, faça o pagamento das custas recursais.

Após, retornem conclusos”.

A empresa ora Agravante se limitou a reiterar sua condição de hipossuficiente, contudo, deixou de exibir documentos.

Assim, decidi: “
Ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada, pelo que DETERMINO a intimação da recorrente para proceder ao recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, §7º c/c art. 932, parágrafo único e art. 1.007, todos do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo, ante a manifesta deserção”.

Certificado o transcurso do prazo sem manifestação, tampouco recolhimento das custas recursais, razão pela qual o apelo não foi conhecido, ante sua manifesta deserção.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

“Passo a decidir monocraticamente nos termos do art. 133, X do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, uma vez indeferida a gratuidade da justiça e, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho (PJe ID nº 24910860), quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis seu prazo, sendo imperioso o reconhecimento da deserção do recurso.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de eventual falha no preparo ou o seu recolhimento, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, indeferida a gratuidade à Apelante, persistindo o recurso protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis. 3. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso. 4. Recurso não conhecido”. (7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Forte nesses argumentos,
não conheço
do presente recurso, com fulcro no art. 99, §7º e art. 101, § 2º c/c art. 932, parágrafo único e art. 1017, §3º, todos do CPC, ante a sua manifesta deserção.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora, retornando o feito ao Juízo de origem”
.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso, sobretudo considerando que a recorrente, pessoa jurídica, não logrou êxito na demonstração de suas incapacidades financeiras, não tendo juntado nenhum documento comprobatório, tendo decorrido como consequência lógica de suas inércias, o indeferimento da gratuidade.

Reforço, ainda, sobre a possibilidade de pessoa jurídica ser beneficiária da justiça gratuita, que o STJ possui entendimento sumulado (Súmula 481 STJ) conforme se depreende abaixo:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Diante disso, verifica-se que o STJ possui o entendimento de que a pessoa jurídica, faz jus a benefício da justiça gratuita,
desde que demonstre a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito no presente caso, sobretudo considerando que o presente recurso não foi instruído com documentos que atestem a incapacidade da pessoa jurídica.

Nessa senda, oportuno destacar que o objetivo da ora Agravante nada mais é do que o manifesto inconformismo com o
decisum
prolatado em seu desfavor,
não vislumbrando motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto.

Corroborando o entendimento ora exposto, colaciono, ilustrativamente, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE PERMITEM AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0041927-56.2023 .8.16.0021 Cascavel, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 04/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/03/2024)

JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requeridos pelo autor - Insurgência – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento – Ausência de demonstração da alegada hipossuficiência – Ausência de demonstração de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2034770-48.2024.8 .26.0000 São Paulo, Data de Julgamento: 29/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de hipossuficiência acostada aos autos – Exegese do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigos 98 e 99, § 2 .º, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da hipossuficiência, mesmo após oportunidade conferida pelo juízo a quo e também perante este juízo ad quem para apresentação de documentos – Ausência de comprovação de que não dispõe de condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou da família. DIFERIMENTO DAS CUSTAS – O disposto no artigo 5.º da Lei Estadual n.º 11 .608/03 também prevê a comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento, ainda que parcial – Ausência de tal demonstração – Indeferimento de ambos os benefícios – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22384953720198260000 SP 2238495-37.2019.8 .26.0000, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2020)

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025